Tribunal: TJES
Processo: 0007967-40.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007967-40.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMPREENDIMENTO HUA LTDA e outros (3)

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros (3)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO AFASTADA. REDISTRIBUIÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento deve observar os limites traçados pelo artigo
1.022 do CPC.

2.
O percentual arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais permanece o mesmo do que fora arbitrado em sentença, ou seja, 10% sobre o proveito econômico obtido, havendo apenas a redistribuição da quota parte de cada um, dada a sucumbência recíproca. Omissão afastada.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade,
negar provimento ao recurso
,

nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória,
10
de outubro

de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007967-40.2018.8.08.0011

EMBARGANTES:

EMPREENDIMENTO HUA LTDA e outros

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
EMPREENDIMENTO HUA LTDA e outros
por alegado vício no acórdão (ID 5730576) por meio do qual esta Egrégia Primeira Câmara Cível, à unanimidade, deu parcial provimento aos Embargos de Declaração de
EMPREENDIMENTO HUA LTDA e outros
e negou provimento aos aclaratórios de
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
.

Em suas razões recursais (ID 5888429), alegam
EMPREENDIMENTO HUA LTDA E OUTROS
, em síntese, que o acórdão foi omisso quando à fixação do percentual de majoração dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões no ID 6067746, em que
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
defende a manutenção do acórdão objurgado.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Entendo que a irresignação não merece acolhida.

Isso porque o percentual arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais permanece o mesmo do que fora arbitrado em sentença, ou seja, 10% sobre o proveito econômico obtido, havendo apenas a redistribuição da quota parte de cada um, dada a sucumbência recíproca.

Nesse sentido, considerando que, em sentença, o Embargado, ora Réu, havia sido condenado ao pagamento da quantia correspondente a um terço dos honorários advocatícios, a inversão da verba e a posterior condenação a dois terços representa a majoração dos honorários em favor dos Embargantes. Eis o trecho do acórdão:

[...] fixar em desfavor dos Embargantes a quantia correspondente a um terço dos honorários advocatícios e, em desfavor do Embargado, a quantia correspondente a dois terços dos honorários advocatícios.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume o acórdão objurgado quanto aos pontos aventados.

Advirto, ainda, das penalidades previstas no Código de Processo Civil atinente aos embargos protelatórios (CPC, 1.026, § 2º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 10/10/2023

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões